Tribunal: TJDFT
Processo: 0734316-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece da alegação trazida à baila primeiramente na via recursal, por clara inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O prazo prescricional ordinário para a Fazenda Pública exigir o seu crédito tributário é quinquenal, tendo como termo inicial a sua constituição definitiva, consoante disposto no caput do art. 174 do Código Tributário Nacional. 2.1. A presente demanda é anterior à Lei Complementar no 118/2005, motivo pelo qual a interrupção da prescrição somente ocorre com a citação válida do executado, conforme estabelecia a antiga redação do inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional.
3. No presente caso, conquanto a parte executada não tenha sido citada até a data de consumação da prescrição, observa-se excessiva demora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. 3.1. Como cediço, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência (Súmula n. 106, Corte Especial, julgado em 26/5/1994, DJ de 3/6/1994, p. 13885.).
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.